Tribunal: STF
Processo: Pet 13739
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Petição com pedido de extensão em favor de Elizio Rodrigues da Silva e Sineas Rodrigues Lial. 



    Os peticionantes sustentam, em síntese, a necessidade de extensão do que foi decidido no Habeas Corpus nº 241.558, o que enseja a extensão da ordem ali concedida para que, naqueles termos, se determine também o arquivamento do Processo nº 0016748- 06.2019.8.26.0564 e da Cautelar nº 0016737-74.2019.8.26.0564, ambas em trâmite perante o I. Juízo da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, tendo em vista:



    “(i) O processo já arquivado pelo HC 241.558 referia-se à Operação Cicônia, que era uma segunda fase do processo que ora se pretende ver arquivado (Operação Pacto); 



    (ii) Os fatos investigados em ambas as Operações são exatamente os mesmos; 



    (iii) Também nos autos da Operação Pacto o Sr. Vitorio Medioli sempre constou como investigado, apesar de já exercer o mandato de Prefeito Municipal de Betim/MG, ensejando o mesmo vício que fundamentou a concessão da ordem no HC 241.558; 



    (iv) O fato de o Sr. Vitorio Medioli não ter figurado na denúncia originada da Operação Pacto não invalida o fato comprovado de que ele desde sempre fora um alvo daquelas investigações, que tramitaram perante Juízo incompetente; 



    (v) O vício originário contamina todas as demais provas da investigação e, consequentemente, contamina a própria r. denúncia oferecida, de modo que deverá ser ela anulada juntamente com todo o acervo probatório amealhado a partir das diligências de busca e apreensão realizadas”.



    Requerem, ao final, que se “estenda os efeitos da ordem concedida nos autos do habeas corpus nº 241.558 para, nos mesmos termos daquela decisão, declarar ilícitas as provas produzidas no Processo nº 0016748-06.2019.8.26.0564 e na Cautelar nº 0016737-74.2019.8.26.0564 (ambos em trâmite perante a 1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo – SP), a partir do pedido de busca e apreensão lá realizado, e todas as demais provas delas decorrentes e atos processuais nelas embasados, determinando, em consequência, o arquivamento dos referidos autos, incluindo a denúncia neles oferecida”



    Em 28/4/2025 solicitei informações à autoridade coatora (e-doc. 14).



    As informações foram apresentadas (e-doc. 16).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido, conforme ementa abaixo transcrita:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO PELA PORQUE NÃO OCORREU A IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL PARA DECISÃO ACERCA DE SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AOS DEMAIS INVESTIGADOS. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA. - Parecer pelo indeferimento do pedido de extensão do habeas corpus”. (e-doc. 19)



    Examinados os autos, decido. 



    Nos autos do HC 241.558, de minha relatoria, que tramitou nesta Corte, constatei que a investigação padecia de vício em razão da presença de investigação contra autoridade com prerrogativa de foro (Prefeito do Município de Betim/MG (Sr. Vittorio Medioli), que não havia sido submetida para apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, consoante trecho abaixo:



    “No caso concreto, ficou incontroverso ao longo da investigação que, dentre os investigados, incluiu-se o Prefeito do Município de Betim/MG (Sr. Vittorio Medioli), a quem a Constituição garante prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    (...)



    Tais fatos demonstram de maneira segura que, mesmo sabendo inequivocamente tratar-se de autoridade com prerrogativa, tanto a Polícia Judiciária como o juízo de primeiro grau avançaram no inquérito, produzindo, em consequência, a nulidade das investigações.



    Isso porque o juízo de São Bernardo do Campo não submeteu imediatamente os autos para apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas, ao contrário, continuou supervisionando a investigação e ordenou a quebra de sigilo contra os investigados, dentre os quais a autoridade detentora de prerrogativa de foro.



    Com efeito, a Polícia Judiciária sabia tratar-se de autoridade com prerrogativa de foro e persistiu nas investigações, negando-se a remeter os autos imediatamente à autoridade competente para que decidisse sobre a incidência, ou não, do foro por prerrogativa de função.



    Nesse diapasão, não resta dúvida de que houve usurpação da competência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para analisar a incidência, ou não, de prerrogativa de foro no caso, pois desde a fase embrionária das investigações havia indícios da participação do Prefeito de Betim/MG no suposto esquema criminoso, não tendo havido, ao tempo e modo devidos, a remessa dos autos para o Tribunal local.



    A autoridade policial e o magistrado de primeiro grau deveriam ter remetido os autos para Tribunal local, sendo certo que a este, e somente a este, caberia decidir sobre sua própria competência. 



    Nessa conformidade, a nulidade subsiste, ainda que posteriormente, na Reclamação proposta pelo paciente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tenha entendido pela competência do juízo de São Bernardo do Campo.



    Isso porque, diante das informações expostas — devidamente comprovadas nos autos — e tendo em consideração que o ato impugnado foi de encontro à jurisprudência já consolidada do Plenário desta Suprema Corte, é inadmissível a convalidação de atos decisórios praticados por autoridade incompetente”.



    Diante desse quadro, assim conclui:



    “Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para declarar ilícitas as provas produzidas no processo nº 1030984-72.2021.8.26.0564, e todas as demais delas decorrentes, determinando, em consequência, o arquivamento dos referidos autos e do pedido de quebra de sigilo de dados nº 1004508-60.2022.8.26.0564, ambos em trâmite perante a 1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo – SP, sem prejuízo de eventual nova instauração de inquérito sob o crivo do devido processo legal”.



    Na espécie, os peticionantes se insurgem-se contra investigação no bojo da “Operação Pacto”, que visa apurar a ocorrência dos delitos tipificados nos artigos 4º da Lei 8.137/90 e art. 1º, §1º, da lei 12.850, tendo em vista que os responsáveis legais por diversas empresas teriam abusado do poder econômico, no que tange ao mercado nacional de prestação de serviços de transporte rodoviário (cegonheiros) de veículos novos.



    Para tanto, alegam que o processo já arquivado pelo HC 241.558 referia-se à Operação Cicônia, que era uma segunda fase do processo da Operação Pacto, a qual requerem a extensão do arquivamento, pois os fatos de ambas as operações são os mesmos.



    Relatam, para tanto que a “Operação Pacto” (2019), aqui tratada, é a primeira fase da “Operação Circônia” (2021), já arquivada, por envolver investigação de detentor de foro por prerrogativa de função. 



    Instada a fornecer informações, a 1ª Vara da Comarca de São Bernardo do Campo, assim se manifestou:



    “Consta dos autos que a investigação teve início no âmbito do Ministério Público Federal após representação do CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com a requisição de inquérito policial que passou a tramitar perante a Polícia Federal.  



    Inicialmente distribuído o inquérito policial à 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo (autos nº 5000229-67.2019.4.03.6181), acabou redistribuído à 3ª Vara Federal de São Bernardo do Campo (vide decisão de fls. 199/200 dos autos principais), onde tomou o nº 0005815-06.2019.4.03.6181, que por sua vez declinou da competência em prol da Justiça Estadual (vide fls. 202/205 dos autos principais), de modo  que  o  feito  acabou  distribuído  a  este  Juízo,tomando  o  nº 0016748-06.2019.8.26.0564 (controle nº 1692/2019).  



    No curso das investigações, a D. Autoridade Policial representou pela concessão de mandados  de  busca  e  apreensão, tomando  o  nº 0016737-74.2019.8.26.0564.



    Constou da representação da D. Autoridade Policial que foi noticiada a existência de cartel por meio de acordo de leniência formulado perante o CADE entre ADILSON DA SILVA SIMÕES, JOSÉ GERALDO VALADÃO e MARCELO ZAFFONATO, todos membros da empresa TRANSILVA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., tendo o Ministério Público Federal atuado como interveniente.  



    Os membros da empresa em questão levaram ao conhecimento do CADE, fornecendo vasta documentação, sobre a existência de uma suposta organização criminosa que teria violado o mercado nacional de prestação de serviços de transporte rodoviário de veículos zero quilômetros, em especial para clientes da empresa KIA MOTORS, por meio de ações consistentes em fixação de preços, condições e vantagens, bem como divisão de mercado entre os concorrentes, além de troca de informações concorrencialmente sensíveis, condutas que poderiam configurar abuso de poder econômico.



    Noticiou que mesmo após os desentendimentos havidos entre as empresas, ocorrido em meados de 2015, o cartel continuou a atuar, mesmo em relação a outras empresas, não mais se restringindo a veículos da KIA MOTORS, e fora do período do acordo de leniência firmado, o que foi reconhecido em NOTA TÉCNICA 45/2018- CADE.  



    Diante das evidências apresentadas, a D. Autoridade Policial requereu a concessão de mandados de busca e apreensão visando a localização de documentos e outros elementos que venham a elucidar e eventualmente confirmar o que ora se investiga.



    O Ministério Público Estadual, por meio do GAECO, manifestou se favoravelmente ao pedido (fls. 672/690 destes autos de cautelar).



    Observo que a representação foi instruída com farta documentação, como parecer, lista de clientes, relatório do acordo de leniência, todos elaborados pelo CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica (fls. 05/667), além de inúmeras tratativas realizadas por e-mail entre integrantes das empresas investigadas, apresentadas justamente por aquele que teria feito o acordo de leniência com o CADE.



    (...)



    Com relação ao writ que ora se informa, em que pesem as argumentações dos impetrantes, entendo inexistente o constrangimento ilegal apontado.



    Inicialmente, importante salientar que tratam-se de condutas altamente reprováveis e que atacam frontalmente a economia popular e as relações de consumo.



    Ademais, a  prerrogativa de  foro  alegada no processo nº 1004508-60.2022.8.26.0564, decorrente da Medida   Cautelar   nº 1030984-72.2021.8.26.0564, foi considerada incabível por este Juízo pelo entendimento de que a investigação daqueles feitos recaía sobre pessoa jurídica de propriedade do requerente, então Prefeito do Município de Betim/MG, e não sobre a sua pessoa física (decisão de fls. 1680/1684 deste último feito mencionado).



    Tal decisão foi objeto do habeas corpus nº 895.257/SP que tramitou elo Colendo STJ e, em seguida, do HC nº 241.558/MG desse Colendo STF, cuja decisão concedeu a ordem para declarar ilícitas as provas produzidas no processo nº 1004508-60.2022.8.26.0564 e na medida cautelar nº 1030984-72.2021.8.26.0564, sem prejuízo de outras investigações, ambas deste Juízo, nos termos da juntada de fls. 2822/2837 desses feitos.  



    Assim sendo, aqueles processos foram devidamente arquivados em razão do reconhecimento de ilegalidade das provas, prosseguindo-se as investigações no bojo deste processo.



    Por fim, é importante salientar que a partir da resposta à acusação de fls. 5176 foram juntadas indiscriminadamente por peticionamento dos Advogados mais de quarenta mil laudas, denominadas "emenda à inicial" e "diversos e outros", o que causou imensa confusão processual e dificuldade na apreciação do feito”. (e-doc. 16, p. 3-8, grifei)



    De fato, nos autos do HC 241.558, cujo objeto era a “Operação Circônia”, criada para apurar fatos relacionados ao envolvimento do Sr. Vitorio Mediolli, Prefeito do Município de Betim, então proprietário da empresa BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA. 



    Esclarecem que são esses os fatos investigados na “Operação Pacto”:



    “7- Em 17 de outubro de 2019, a Polícia Federal, em conjunto com o CADE e sob a supervisão do GAECO de São Bernardo do Campo – SP e do I. Juízo da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo - SP deflagraram a chamada “Operação Pacto”, que tinha por objeto (doc. nº. 04 – fls. 02): 



    “apurar possível ocorrência dos delitos tipificados nos artigos 4º, da lei 8.137/90 e art. 1º, §1º, da lei 12.850, sem prejuízo de outros crimes consubstanciados no transcorrer da investigação, tendo em vista que os responsáveis legais pelas empresas TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S/A (02.351.144/0001-18); TRANSCAR TRANSPORTES LTDA (01.971.248/0001-62); TRANSILVA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA (30.581.433/0001-49), AUTOSERVICE LOGÍSTICA LTDA (25.436.130-0001-00), BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA (60.395.589/0001-04) e o SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS DO ESPÍRITO SANTO – SINTRAVEIC, todos por meio de seus respectivos representantes/responsáveis legais, teriam abusado do poder econômico, no que tange ao mercado nacional de prestação de serviços de transporte rodoviário (cegonheiros) de veículos novos.” 



    Com efeito, a “Operação Pacto”, iniciada em 2019, foi instaurada para investigar a participação dos representantes legais de diversas empresas, dentre elas a BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, de propriedade do Sr. Vitorino Mediolli (e-doc. 6, p. 1). 



    Ao reconhecer a ilicitude das provas no citado writ, ressaltei que “ficou incontroverso ao longo da investigação que, dentre os investigados, incluiu-se o Prefeito do Município de Betim/MG (Sr. Vittorio Medioli), a quem a Constituição garante prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais”. 



    Verifica-se que o Sr. Vitorio Mediolli, então Prefeito do Município de Betim/MG, detentor de foro por prerrogativa de função, já era alvo das investigações na “Operação Pacto” (operação inicial), tendo, inclusive, sido ouvido na qualidade de investigado pela Autoridade Policial, conforme Termo de Declarações (e-doc. 10, p. 1-2). 



    Com já dito na ocasião da concessão da ordem para reconhecer a nulidade da investigação no HC 241.558, a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, diante do eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro especial durante a investigação, a autoridade judiciária deve imediatamente remeter os autos ao órgão judicial competente, para que este decida quanto à incidência ou não da prerrogativa de foro, sob pena de nulidade.



    Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTATAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADES COM PRERROGATIVA DE FORO, INCLUSIVE A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONCRETA PROBABILIDADE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEVANTAMENTO DE SIGILO DO CONTEÚDO DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA ANÁLISE DO INTEIRO TEOR DAS INVESTIGAÇÕES. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFERENDADA. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal, e não a qualquer outro juízo, decidir sobre a cisão de investigações envolvendo autoridade com prerrogativa de foro na Corte, promovendo, ele próprio, deliberação a respeito do cabimento e dos contornos do referido desmembramento. 2. No caso em exame, não tendo havido prévia decisão desta Corte sobre a cisão ou não da investigação ou da ação relativamente aos fatos indicados, envolvendo autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, fica delineada, nesse juízo de cognição sumária, quando menos, a concreta probabilidade de violação da competência prevista no art. 102, I, b, da Constituição da República. 3. Embora a interceptação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que não ostentavam prerrogativa de foro por função, o conteúdo das conversas – cujo sigilo, ao que consta, foi levantado incontinenti, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei – passou por análise que evidentemente não competia ao juízo reclamado. 4. A existência concreta de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal, para que, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados. 5. Liminar deferida. Decisão referendada, por seus próprios fundamentos” (Rcl 23457 MC-Ref, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, 27/9/2017, grifei).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Investigação contra Prefeito. Corrução passiva. 4. Foro por prerrogativa não exige autorização do Tribunal de origem para abertura do inquérito policial. Entretanto, a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta. 5. Violação, no caso concreto, do foro por prerrogativa de função. Violação do princípio do juiz natural. 6. Precedentes. 7. Trancamento da ação penal. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC 184648 AgR, Relator o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado em 20-09-2021)



    Vê-se portanto, que a situação processual dos peticionantes, ora investigados na “Operação Pacto” não é distinta da ostentada pelos investigados na “Operação Circônia”, em cujo benefício foram as ordens de habeas corpus concedidas por esta Corte (HC 241.558)., e, ao revés do que sustenta o Ministério Público Federal, a situação é idêntica àquela tratada no paradigma invocado,



    Desse modo, em observância ao princípio da isonomia, deve ela receber o mesmo tratamento.



    Assim, surgindo idêntica a situação de vício de nulidade absoluta na investigação que envolve os peticionantes, o pedido de extensão deve ser deferido. 



    A esse respeito, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    “HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - EXCEPCIONALIDADE - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - AFASTAMENTO. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo deve ter alcance compatível com os ditames constitucionais. Notado o constrangimento ilegal, impõe-se a admissão do habeas corpus, pouco importando estar em tramitação, na origem, idêntica medida. PRISÃO PREVENTIVA - NATUREZA. A prisão preventiva revela-se exceção. Por isso, o ato mediante o qual é determinada há de estar baseado no artigo 312 do Código de Processo Penal. HABEAS CORPUS - EXTENSÃO A CORRÉUS. Surgindo idêntica a situação dos corréus, presente o quadro em que inserido o paciente, incumbe a extensão da ordem - artigo 580 do Código de Processo Penal ” (HC nº 94.411/RJ, Primeira Turma, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 18/12/09 – sublinhei);



    “PENA - EXECUÇÃO - RECURSO - ALCANCE. O princípio da não-culpabilidade exclui a execução da pena quando pendente recurso, muito embora sem eficácia suspensiva. HABEAS CORPUS - CONCESSÃO DA ORDEM - EXTENSÃO AOS CORRÉUS. Consoante o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes (gênero), o pronunciamento relativo a recurso interposto por um dos réus, se fundado este último em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então, há de se estender aos corréus a ordem concedida, considerada a impossibilidade de executar-se contra o paciente decisão ainda sujeita a modificação” (HC nº 96.186/AC, Primeira Turma, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 30/4/09 – sublinhei). 



    Ante o exposto, defiro o pedido para estender aos peticionantes os efeitos da decisão proferida nos autos do HC nº 241.558, para declarar ilícitas as provas produzidas no Processo nº 0016748-06.2019.8.26.0564 e na Cautelar nº 0016737-74.2019.8.26.0564, ambos em trâmite perante a 1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo – SP, e todas as demais delas decorrentes, sem prejuízo de eventual nova instauração de inquérito sob o crivo do devido processo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente